Tribunal: STF
Processo: RE 81768
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-09-16
Data de publicação: 1975-09-16

Ementa:
CONTA-SE O PRAZO DE INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO REGIMENTAL DA PUBLICAÇÃO
DO DESPACHO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO, E NÃO DA REPUBLICAÇÃO
DESNECESSARIA FEITA POR EXCESSO DE ZELO, JA QUE A ANTERIOR PERMITIA
A EXATA INTELIGENCIA DO DESPACHO PROLATADO.